Tribunal: TJMT
Processo: 0035972-66.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035972-66.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVA MARIANA DA SILVA MARQUES - CPF: 698.199.981-15 (APELADO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), JULIANA CLAUDIA FERREIRA DE ALENCAR 06868348606 - CNPJ: 23.591.022/0001-79 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO CONSTATAÇÃO – FUNDAMENTOS DA SENTENÇA DEVIDAMENTE IMPUGNADOS –
PRELIMINAR REJEITADA
– CERCEAMENTO DE DEFESA –DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA –
PRINTS
DE
WHATSAPP
– PROVA INSERVÍVEL –PROBABILIDADE DE MANIPULAÇÃO – ARGUMENTO NÃO APRECIADO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE JUNTADA DE ATA NOTARIAL – ÔNUS DO APELADO (ART. 429, II, DO CPC) – RECURSO

PROVIDO.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos do
decisum
, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

É vedado o julgamento antecipado da lide quando demonstrado que a complementação probatória influenciaria de alguma forma na alteração do julgamento.

Se o juízo de origem julgou antecipadamente o feito sem analisar a impugnação do réu aos
prints
de
WhatsApp
anexados na lide, deve ser cassada a sentença para a regular instrução do processo com a juntada de ata notarial pelo autor
(art. 429, II, do CPC)
.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Indenizatória julgada parcialmente procedente para determinar à ré o pagamento de R$3.000,00 de danos morais, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que o feito foi julgado antecipadamente, e que “
o boletim de ocorrência, versão unilateral da apelada, e a utilização de prints de mensagens eletrônicas via aplicativo WhatsApp não podem ser admitidas como únicos meios de provas, sendo que em relação as mensagens recebidas e enviadas por aplicativo WhatsApp podem ser apagadas sem deixar vestígios, e o print pode conter apenas parte de uma conversa. Desse modo não é possível garantir a confiabilidade da prova, que pode ter sido manipulada
”.

Aduz que “
no caso concreto, verifica-se que a única prova constante nos autos são os prints de WhatsApp colacionados no ID 39090945 (fls. 25 a 39) pela apelada, sem sequer ter tido o zelo de procurar conferir a eles comprovação de autenticidade que decorre a fé pública, e só poderia ter sido obtida por meio de registro em ata notarial
”.

Em contrarrazões a apelada (autora) suscita preliminar de ausência de dialeticidade uma vez que “
no exame
dos pressupostos de admissibilidade, de plano, verifica-se questão de prejudicialidade que impede o conhecimento do Recurso de Apelação, uma vez que as razões apresentadas não atacaram os fundamentos da sentença de base
”.

No mérito pugna pelo não provimento da Apelação visto que não caracterizado o dever de indenizar (ID. 180380110).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Ausência de dialeticidade

A apelada suscita a inadmissibilidade do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Contudo, a apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos nela utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

Mérito

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais, julgada parcialmente procedente sob a justificativa de que “
a prova documental agasalha as assertivas constantes da inicial. Por outro lado, a ré não faz prova quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da demandante, ônus este, que lhe incumbia, conforme artigo 373, II, do Código de Processo Civil/2015
”.

A apelante aduz que o conjunto probatório existente no processo é controverso uma vez que pode ter sido manipulado.

Todavia, a lide foi julgada antecipadamente, sem a análise dessa arguição.

Os
prints
de WhatsApp por si sós não servem como prova; é necessário anexar a ata notarial, documento público confeccionado com imparcialidade.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA C/C CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DETERMINAR A INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. No caso em apreço, constata-se que a negociação se deu por aplicativo de mensagens. É sabido que esse material não se presta à prova, pois não gera dados essenciais que vinculem as mensagens às linhas telefônicas dos interlocutores.

Contudo, embora ainda não regulado pela legislação, somente a conjugação de imagens (prints das telas, em que apareçam os dados dos interlocutores), e mais o instrumento ata notarial, são capazes de emprestar valor probante a diálogos oriundos de aplicativos de mensagens. Na hipótese, a parte autora atendeu a contento tal desiderato, vez que juntou aos autos de origem as imagens das mensagens das tratativas (ID 52376214 a 52376220-Pág. 29), do boletim de ocorrência (ID 52376234) e da Ata Notarial (ID 52470058), o que confere probabilidade às suas alegações. Lado outro, o perigo de dano milita em favor do agravado, considerando a possibilidade de o veículo objeto da demanda ser passível de transação com terceiros e que a demora no deslinde do feito originário se mostra lesiva ao seu patrimônio, estando impossibilitado de usufruir o bem
”. (TJMT, N.U 1010556-32.2021.8.11.0000, Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 25-8-2021, DJE de 8-9-2021).

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PRESSUPOSTOS LEGAIS PREENCHIDOS – CONTRATO VERBAL DE CORRETAGEM COMPROVADO – MENSAGENS ELETRÔNICAS – DESNECESSIDADE DE ATA NOTARIAL – INTERMEDIAÇÃO PELO CORRETOR COMPROVADA – COMISSÃO DEVIDA – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CARACTERIZADA 1 – Benefício da Lei 1.060/50 e do Novo Código de Processo Civil que depende de comprovação, desde o advento da Constituição Federal de 1988, art. 5º, LXXIV. Elementos de prova suficientes para justificar a concessão do benefício; 2 – Conjunto probatório é assaz suficiente para demonstrar a existência de contrato verbal de corretagem, a intermediação do corretor aproximando a ré do negócio (venda de imóvel), e a conclusão do negócio à revelia do corretor. Comissão devida (CC, art. 727) – Percentual – 6% ̈– Tabela do CRECI-SP; 3 – Mensagens eletrônicas (WhatsApp e e-mails) prescindem de ata notarial para emanarem força probante. Precedente; 4 – Peculiaridades do caso que extrapolam o mero inadimplemento contratual. Indenização por dano moral devida. Valor arbitrado em R$ 10.000,00, em atenção às circunstâncias fáticas e ao escopo do instituto. RECURSO PROVIDO
.” (TJSP, Apelação Cível n. 1007392-38.2018.8.26.0100, relatora Desa. Maria Lúcia Pizzotti, 30ª Câmara de Direito Privado, julgamento em 20-3-2019).

Posto isso, aplica-se nesta demanda o art. 429 do CPC, que enuncia:

“Art. 429.
Incumbe o ônus da prova quando:

I
- se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II
- se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento”.

Por conseguinte, compete à apelada comprovar a autenticidade dos
prints
mediante a juntada da ata notarial (art. 369 do CPC).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para acolher a alegação de julgamento antecipado da lide, desconstituir a sentença e determinar
que seja oportunizado à apelada a comprovação da veracidade dos
prints
de WhatsApp constantes nos autos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023